Tribunal: TJDFT
Processo: 0729317-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Calúnia. Rejeição da Queixa Crime. Recurso. Não se pode querelar em juízo, sob o fundamento de Calúnia, por qualquer dissidência no trabalho, pois, é preciso prudência para não se alimentar nestas circunstâncias ânimos de vingança. Definem os manuais de direito a Calúnia como conduta maldosa, perversa, com o objetivo de atribuir falsamente fato definido como crime; e mais as elementares gerais de ofender, ferir a reputação alheia. Suspeitas de desvios de materiais em oficinas, descortesias, pouco zelo no trato, não são fatos determinantes do crime de calúnia, que exige imputação certa e determinada de conduta ilícita a amparar o deferimento do processo.
2. Mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime devido à falta de justa causa para a deflagração da ação penal, em razão da inexistência de elementos mínimos de prova quanto à materialidade dos delitos.
3. Negado provimento ao recurso.